Tribunal: TJSP
Processo: 1024345-14.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. Sentença de procedência Apelo do réu. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. Instituição financeira que não logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação do empréstimo. Prova pericial apta a demonstrar a autenticidade do contrato não produzida. Ônus

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. Sentença de procedência Apelo do réu. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. Instituição financeira que não logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação do empréstimo. Prova pericial apta a demonstrar a autenticidade do contrato não produzida. Ônus probatório que competia ao banco, ante a impugnação da assinatura pela autora. Tese fixada em sede de regime de Recursos Repetitivos pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1846649-MA / Tema 1061). Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor. Relação jurídica inexistente. DANO MORAL. Configuração. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dano "in re ipsa". Teoria do risco da atividade. Indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mantida. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. Descabimento. Contrato firmado antes de 30/03/2021. Sentença parcialmente reformada. Apelação parcialmente provida.